Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706910-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Eduardo Silva Freitas Embargado: Ramon Brito da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Silva Freitas (Id. 15787127) contra o acórdão (Id. 15579122) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator